Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001774-70.2020.811.0000 - PJE
RECORRENTE: ZARAPLAST S. A.
RECORRIDOS: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
Vistos, etc.
Consta na certidão (ID. 68334486), in verbis:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do processo que consta no Acordão recorrido, tendo em vista que não se refere ao Agravo de Instrumento n. 1001774-70.2020.8.11.0000. ”
Diante desse quadro, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII